Tribunal: TJES
Processo: 0001414-49.2019.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2022-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001414-49.2019.8.08.0008
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JORGE PROCOPIO ALVES
APELADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001414-49.2019.8.08.0008

APELANTE: JORGE PROCÓPIO ALVES

APELADA: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta em face da sentença proferida nos autos de “Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT” ajuizada por Jorge Procópio Alves em desfavor da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A, que julgou improcedentes os pedidos constantes da peça vestibular.

Em suas razões recursais (fls. 119/123 dos autos físicos) o Apelante pugna pela declaração de nulidade da sentença, pois, segundo afirma, houve violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Contrarrazões (fls. 125/128 dos autos físicos) pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia de julgamento.

Vitória, 19 de maio de 2022.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Des. Relator.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001414-49.2019.8.08.0008

APELANTE: JORGE PROCÓPIO ALVES

APELADA: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de “Ação de Indenização do Seguro DPVAT” ajuizada por Jorge Procópio Alves em face da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT, requerendo a condenação da seguradora ao pagamento de indenização no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Narra, neste sentido, que no dia 06/05/2018 sofreu um acidente de trânsito que lhe causou traumatismo do tórax, lesão da clavícula direita, contusão pulmonar e pneumotórax moderado.

Afirma, ainda, que em razão dos ferimentos sofreu limitação de seus movimentos e apresenta incapacidade permanente.

Em primeira instância o MM Juiz sentenciante entendeu por bem julgar improcedente o pleito autoral, pois o laudo pericial teria concluído pela ausência de incapacidade da parte autora.

Em suas razões recursais (fls. 119/123 dos autos físicos) o Apelante pugna pela declaração de nulidade da sentença, pois, segundo afirma, houve violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Alega o recorrente que o Ilmo Perito não teria respondido aos quesitos por ele apresentados e que, apesar de ter impugnado o laudo pericial, o MM Juiz de piso não intimou o expert para complementá-lo ou para apresentar esclarecimentos.

Presentes os pressupostos recursais, passo à análise do recurso de Apelação.

Pois bem. Compulsando o caderno processual verifica-se que o laudo pericial foi juntado aos autos às fls. 104/105 dos autos físicos e que dele assim consta: “Hipóteses de pedido de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez”.

Em sequência, o Ilmo perito responde a onze quesitos que em absolutamente nada se relacionam com os quesitos apresentados pelas partes. As perguntas respondidas pelo expert são baseadas em hipóteses de incapacidade laborativa decorrente de acidente de trabalho. Cito, a título de exemplo, os seguintes quesitos:

“D) Doença/moléstca ou lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique indicando o agente de risco ou agente nocivo causador.

E) Doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de trabalho? Em caso positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem como se reclamou assistência médica e/ou hospitalar. [...]

K) É possível afirmar se havia incapacidade entre a data do indeferimento ou da cessação do benefício administrativo e a data da realização da perícia judicial?”

Ocorre que a hipótese dos autos é diversa. O Autor não pleiteia, no âmbito desta ação, o recebimento de auxílio-acidente ou aposentadoria por invalidez decorrente de acidente de trabalho, mas sim o recebimento do seguro DPVAT, decorrente de acidente de trânsito.

Assim, todo o laudo pericial foi confeccionado tendo por premissa pedido diverso do apresentado pelo Autor da ação de modo que, em meu sentir, resta caracterizado o prejuízo ao direito de defesa deste.

A prova pericial produzida nos autos não se presta a esclarecer os pontos controvertidos da demanda, pois avalia eventual acidente de trabalho e os danos advindos deste, o que não ocorreu no presente caso.

Deste modo, impositiva a declaração de nulidade da sentença e o retorno dos autos à instância de origem, sendo descabida a aplicação da denominada “teoria da causa madura” (art. 1.013, § 3º do CPC), uma vez que a causa não se encontra em condições de imediato julgamento.

Face o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso de Apelação para anular a r. sentença e determinar a remessa dos autos à origem para que seja determinada a produção de nova prova pericial ou para que o Ilmo Perito seja intimado para se manifestar quanto à petição de fls. 108, apresentando laudo complementar ou os esclarecimentos que entender pertinentes.

É como voto.

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. LAUDO PERICIAL PRODUZIDO EM DISSONÂNCIA COM OS QUESITOS APRESENTADOS PELAS PARTES. PREJUÍZO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O laudo pericial foi confeccionado tendo por premissa pedido diverso do apresentado pelo Autor da ação e deixou de responder aos quesitos apresentados pelas partes, sendo patente o prejuízo ao contraditório e à ampla defesa. 2. Necessidade de produção de nova prova pericial ou de intimação do Ilmo Perito para se manifestar quanto à petição de fls. 108, apresentando laudo complementar ou os esclarecimentos que entender pertinentes. 3.Recurso conhecido e provido. 4. Sentença anulada.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.